Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728442-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP RECORRIDO: ROBSON VIEIRA FILGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC, prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. 1.1 O c.STJ excepciona a regra da impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, inc. IV, c/c o § 2° do CPC, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Requisitos não verificados no caso concreto. 2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que a impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de várias ementas de julgados de diversos tribunais. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para se alterar a conclusão de não estar comprovado que a penhora sobre percentual de eventual remuneração não comprometerá a subsistência do devedor, é indispensável reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1903857/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários recursais, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015